Tribunal: TJES
Processo: 5015167-70.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento Domiciliar (Home Care)
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015167-70.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: NELY NUNES DAS NEVES

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). PORTADORA DE ALZHEIMER EM ESTADO AVANÇADO. PRESCRIÇÃO MÉDICA DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR. CLÁUSULA CONTRATUAL RESTRITIVA. ABUSIVIDADE. INTERPRETAÇÃO PRO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando que a agravante (operadora de plano de saúde) disponibilizasse internação domiciliar 24 horas (home care) com equipe multiprofissional para a agravada, portadora de Alzheimer avançado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a: (
I
) analisar a probabilidade do direito da recorrida quanto à cobertura de internação domiciliar; (
II
) verificar a abusividade da cláusula contratual que exclui tal procedimento; e (
III
) avaliar o risco de dano irreparável para ambas as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de plano de saúde, por ser de adesão, deve ser interpretado de forma mais favorável ao consumidor em caso de dúvidas ou restrições, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

4. A exclusão de cobertura para o serviço de home care, prescrito como essencial para a saúde da agravada, é considerada abusiva, pois compromete a finalidade básica do contrato, que é a preservação da saúde e da vida.

5. Precedentes do STJ e deste Tribunal afirmam que o home care, como desdobramento do tratamento hospitalar, deve ser fornecido quando prescrito e necessário, mesmo em face de cláusulas restritivas.

6. O perigo de dano é inverso, prevalecendo o risco de agravamento irreversível da saúde da paciente, de 84 anos, em estado grave.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "É abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar, quando tal procedimento é prescrito por médico e essencial para a recuperação ou manutenção da saúde do beneficiário."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código Civil, art. 422; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III, e 51, IV; Súmula 83/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1733827/MA, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
data do julgamento
25-02-2019,
data da publicação/fonte
DJe 01-03-2019. TJES, Agravo de Instrumento n. 35.16.900722-2, Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Terceira Câmara Cível,
data do
julga
mento
25-07-2017,
data da publicação/fonte
DJe 04-08-2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5015167-70.2023.
8.08.0000.

AGRAVANTE
:
UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO M
É
DICO
.

AGRAVAD
A
:

NELY NUNES DAS NEVES
(CURADOR: CARLOS NUNES DAS NEVES)
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Unimed Norte Capixaba Cooperativa
d
e Trabalho M
é
dico

interpôs
agravo de instrumento em face d
a
respeitável
decisão (id. 6940478 –
fls
.
86-91
), proferida pel
o

MM.
Ju
i
z
da Segunda Vara Cível
da Comarca de
São Mateus
,
nos autos da “ação
de obrigação de fazer c
om
pedido de tutela
de
urgência
c/c indenização por danos morais
”
registrada sob o n.
5006871-15.2023.8.08.0047

proposta contra ela por
Nely Nunes Das Neves
, que
deferiu “a medida de urgência postulada, determinando à demandada que disponibilize, no prazo de 05 (cinco) dias, os profissionais indispensáveis ao acompanhamento domiciliar (home care) da requerente, nos seguintes moldes, sem prejuízo a eventual necessidade da disponibilização de outros profissionais: assistência domiciliar por Home Care, na modalidade de internação domiciliar 24 horas, com cuidados de equipe multiprofissional de médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeuta, fonoaudióloga e acompanhamento contínuo de técnico de enfermagem. O descumprimento da medida de urgência deferida redundará na aplicação de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitado ao valor total de R$ 100.000,00 (cem mil reais). ”
(id. 6940478 – fl. 90).

Nas razões do recurso (
id. 6940476
–
fls.
1-1
2
) alegou a agravante, em síntese, que: 1) “analisando cuidadosamente os autos, não se observa a probabilidade do direito alegado pela agravada/requerente”
(fl. 4)
;
2) “
analisando com cuidado os autos, sobretudo os laudos médicos, verifica-se que, ao contrário do sustentado pela decisão recorrido com base na petição inicial, inexiste quadro clínico atual para internação, seja hospitalar ou domiciliar (home care), posto que inexiste a descrição de que a requerente, antes do pedido realizado (junho/2023) estava em internação hospitalar”
(fl. 4)
;
3) “o laudo apresentado com o pedido de autorização (ID 33469783-pág. 03), datado de 20 de junho de 2023, estabelece a mesma condição que os laudos anteriores – portadora de Alzheimer, acamada e gastrostomia –, indicando tratamento contínuo domiciliar com médico, enfermeiro, nutricionista, fisioterapia, fonoaudiológo e técnico de enfermagem 24 (vinte e quatro horas) por dia. A mesma descrição do quadro clínico e prescrição se observa do laudo datado de 16 de outubro de 2023 (ID 33469798).” (fl. 6); 4) “em verdade, a pretensão de home care (internação domiciliar), não está sendo baseada no quadro clínico da requerente, pois ela não se encontra elegível clinicamente para a internação hospitalar, tanto que inexiste prescrição nesse sentido”
(fl. 7); 5) “deve ser ponderada a inexistência de especificações técnica para internação domiciliar e necessidade, tão somente de cuidador, esse tipo de atendimento domiciliar é EXCLUÍDO EXPRESSAMENTE DA COBERTURA CONTRATUAL, mais especificamente na CLÁUSULA VII – SERVIÇOS NÃO ASSEGURADOS, ITEM 7.1, ALÍNEAS ‘F’ ‘E’ ‘S’ (ID 33469766)” (fl. 8); 6) “quanto ao perigo de dano irreparável, este também se faz presente e foi olvidado pelo magistrado de primeiro, na medida em que, caso seja indeferido o pleito de efeito suspensivo ou se aguarde a decisão de mérito da demanda ou deste agravo, a Operadora de Plano de Saúde agravante sofrerá enormes prejuízos no custeio dos elevados valores necessários para a manutenção de todo o aparato necessários de forma domiciliar para uma única beneficiária” (fl. 10).

R
equereu
que seja
“DADO PROVIMENTO ao presente recurso para REFORMAR a DECISÃO de primeiro grau para INDEFERIR o pedido de antecipação dos efeitos da tutela”
(id 6940476 – fl. 10)
.

O contrato de prestação de assistência médica por meio de plano de saúde é de trato sucessivo e também cativo porque o contratante acaba por estabelecer vínculos sólidos e estáveis com a contratada, notadamente em razão do interesse natural do ser humano de preservação da saúde e da vida. É também contrato aleatório de modo que a agravante tinha plena ciência de que situações como a versada nestes autos poderiam ocorrer, havendo, ainda, uma distribuição dos custos relativos aos riscos entre todos os contratados, existindo uma base coletiva, de modo a propiciar um equilíbrio no liame contratual. Sua base técnica é o mutualismo contratual.

Sobre a matéria, o colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que “O serviço de Home Care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. Na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor” (AgInt no AREsp 1071680/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20-06-2017, DJe 26-06-2017). No mesmo sentido: AgRg no AREsp 835.018/DF, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 02-02-2017, DJe 16-02-2017.

Ademais, n
ão constatei

r
isco de sofrer
a
agravante
dano irreparável ou de difícil reparação
se a decisão recorrida não for imediatamente suspensa.

Pelo contrário, o
periculum in mora
é inverso, ou seja,
h
á sério risco de que
a

agravad
a

sofra dano grave
caso
ocorra tal suspensão,
tendo em vista que
possui
84
(
oitenta e quatro
anos),
sendo reconhecido em cognição sumária pela decisão agravada

que ela
“
é paciente portadora de doença de Alzheimer avançado, caracterizado por alienação mental total, distúrbio grave de memória, disfunção executiva, desorientação, confusão mental e apatia, sem apresentar sequer condições para os atos da vida civil
”,
assim como observou-se que “
em função do gravíssimo estado de saúde apresentado pela requerente, o médico que a acompanha (Gustavo Andrade Gomes, CRM-ES. Nº 9552 – RQE. Nº 6087) orientou o tratamento domiciliar, com equipe multiprofissional de médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeuta, fonoaudióloga e acompanhamento contínuo de técnico de enfermagem
” (id. 6940478 – fl. 87).

Sobre o argumento da agravante de que
o serviço de
home care

não
faz parte dos procedimentos abrangidos pela cobertura contratual, ou seja, não é
seu
dever fornecê-lo,
é oportuno salientar que o colendo Superior Tribunal de Justiça assentou recentemente que “
É abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar, visto que, da natureza do negócio firmado (arts. 423 e 424 do CC), há situações em que tal procedimento é altamente necessário para a recuperação do paciente sem comprometer o equilíbrio financeiro do plano considerado coletivamente” (AgInt nos EDcl no REsp 1733827/MA, Rel. Ministro
Ricardo Villas Boas Cueva, Terceira Turma,
julgado em 25-02-2019, DJe 01-03-2019).

N
o mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO DOMICILIAR. PACIENTE TETRAPLÉGICO COM SEQUELAS NEUROLÓGICAS DE TRAUMATISMO CRANIOENCEFÁLICO. SERVIÇO DE "HOME CARE" AUTORIZADO
EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. RECUSA DE CONTINUIDADE DO TRATAMENTO FONOAUDIOLÓGICO RECOMENDADO. ÍNDOLE ABUSIVA. SÚMULA 83/STJ. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar" (AgInt no AREsp 1.725.002/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe de 23/04/2021). Súmula 83/STJ
. (...). Recurso especial desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.019.478/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023
.)

Lembro, ainda, que o art. 422 do Código Civil prevê que “Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”, já tendo
este
egrégio Tribunal de Justiça assentado que “
...
a exclusão de cobertura de determinado procedimento médico/hospitalar, quando essencial para garantir a saúde e, em algumas vezes, a própria vida do segurado, vulnera a finalidade básica do contrato” (agravo de instrumento n. 35.16.900722-2, Rel
ª.
Des
ª.
Eliana Junqueira Munhos Ferreira, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, data d
o

j
ulgamento: 25-07-2017, data da publicação no Diário: 04-08-2017).

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015167-70.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: NELY NUNES DAS NEVES

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

VOTO
DE VISTA – D
IVERG
IR

Rememoro que os autos versam sobre agravo de instrumento interposto pela
UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a decisão que, em sede de ação de obrigação de fazer, deferiu a tutela de urgência para determinar que a operadora de saúde disponibilize à agravada o serviço de
home care
, na modalidade de internação domiciliar 24 horas, com equipe multiprofissional completa.

O eminente Relator, Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, votou no sentido de negar provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão de primeiro grau. Fundamentou seu voto no entendimento de que o serviço de
home care
constitui um desdobramento do tratamento hospitalar, sendo abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar como alternativa à hospitalar. Ressaltou, ainda, o
periculum in mora
inverso, considerando a idade avançada e a condição de saúde da paciente.

Rogando vênia ao exímio relator, em que pese os fundamentos adotados, tenho por divergir do seu entendimento.

É cediço que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) se consolidou no sentido de que a recusa de cobertura ao serviço de
home care
como substitutivo da internação hospitalar é, em regra, abusiva. Contudo, a concessão de tal medida, especialmente em sua modalidade mais complexa e onerosa – a internação domiciliar 24 horas –, não é automática e demanda a análise criteriosa do quadro clínico do paciente.

A incidência das normas consumeristas na relação contratual das partes (Súmula nº 608 do STJ), por si só, não acarreta a conclusão de que a agravante tem a obrigação de custear uma melhor e específica condição de vida da paciente, independentemente de prévia previsão contratual.

Pondero que a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.662.103/SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, fixou a tese de que nos casos de internação domiciliar (
home care
) devem estar presentes certas circunstâncias para reconhecer que houve negativa indevida de cobertura, senão vejamos:

Recomenda-se observar circunstâncias relevantes para a internação domiciliar, assim expostas exemplificativamente: i) haver condições estruturais da residência,

(ii) real necessidade do atendimento domiciliar, com verificação do quadro clínico do paciente
, (iii) indicação do médico assistente, (iv) solicitação da família, (v) concordância do paciente e
(vi) não afetação do equilíbrio contratual,
como nas hipóteses em que o custo do atendimento domiciliar por dia não supera o custo diário em hospital
1
.

Cumpre mencionar, ainda, que os planos de saúde não são garantidores universais e não devem ser surpresados com a expansão dos limites de suas coberturas assistenciais pelo Poder Judiciário, já que realizam complexos cálculos atuarias embasados nos custos e receitas de seus negócios jurídicos. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). ÔNUS DO PLANO DE SAÚDE DE CONTRATAR PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTE 24 HORAS POR DIA. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. TROCA DE CURATIVO. AUMENTO DA FREQUÊNCIA. MATERIAIS. FORNECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) A cobertura de assistência médica domiciliar (home care) é prestada por uma equipe multidisciplinar composta de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e outros profissionais necessários ao atendimento. 2) O serviço de assistência domiciliar fornecido não prescinde, fundamentalmente, da atuação de um cuidador ou um familiar, que será treinado pela equipe multidisciplinar e cuidará diretamente do paciente. Competindo, todavia, a escolha e o custo exclusivamente ao paciente, uma vez que o contrato exclui expressamente da cobertura a enfermagem em caráter permanente e particular em regime domiciliar.
3) Não se vislumbra abusividade nessa cláusula limitativa ao direito do consumidor, uma vez que, pelo valor da mensalidade do contrato de assistência a saúde pago pelo consumidor, exigir que a operadora do plano mantenha um profissional de enfermagem 24 horas na residência de cada paciente que se submeta ao serviço de assistência domiciliar decerto comprometerá o equilíbrio financeiro e atuarial do contrato, pelo que não se mostra razoável.
4) O agravante reconhece ser devida a prestação do serviço de troca de curativo, na medida em que, diariamente, disponibiliza técnico de enfermagem para fazê-lo, razão pela qual, mostrando-se insuficiente o serviço, deve ser aumentada a frequência da troca para duas vezes ao dia. 5) Recurso parcialmente provido. (TJES; AI 0013544-19.2017.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 24/10/2017; DJES 01/11/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO DO CONSUMIDOR – FORNECIMENTO DE HOME CARE DIÁRIO – NECESSIDADE NÃO COMPROVADA – LEGÍTIMA NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE – EQUILÍBRIO CONTRATUAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA INDEFERIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A documentação médica não demonstra a imprescindibilidade de acompanhamento 24h (vinte e quatro horas) da agravada por profissionais de enfermagem e de técnico de enfermagem, mas clarifica que a recorrida está em condição de alta hospitalar e necessita de fisioterapia 5 (cinco) vezes por semana e 5 (cinco) aspirações traqueais por dia, sendo que a genitora da agravada foi devidamente treinada para oferecer os cuidados. 2
. Foi legítima a negativa da cooperativa, porquanto não é possível imputar à agravante obrigação não existente na avença e excluída do rol da ANS, alargando os limites contratuais para ampliar o número de procedimentos sem que – em contrapartida – se proceda ao devido reajuste da mensalidade.
3. A avença também excluiu da cobertura o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar e o aluguel de equipamentos e materiais hospitalares (fls. 21/22 do evento 1941220), o que é legítimo, segundo preconiza o artigo 10, inciso VI, da Lei nº 9.656/98. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. Tutela provisória de urgência de natureza antecipada indeferida. Agravo Interno prejudicado. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5007036-77.2021.8.08.0000, Relator: ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data da sessão 23/09/2022)

A prestação de assistência em regime de
home care
é medida excepcional, indicada para as hipóteses em que o paciente, embora necessitando de uma estrutura análoga à hospitalar, não possui recomendação de permanência em nosocômio. Em outras palavras, a efetiva necessidade de internação é premissa para o deferimento do serviço médico domiciliar, que atua como seu substitutivo.

Ao analisar os laudos médicos acostados aos autos de origem, embora demonstrem a condição de saúde delicada da agravada, não me convencem,
data venia
, da imprescindibilidade da "internação domiciliar 24 horas" pleiteada e deferida. Ao que se verifica, a agravada, paciente de 84 anos, é portadora de Doença de Alzheimer em estágio avançado, encontrando-se acamada e com alimentação por gastrostomia (CID G30.9 + Z93.1). Trata-se de uma condição que, de fato, a torna dependente para as atividades da vida diária e exige cuidados contínuos.

Contudo, um dos laudos médicos colacionados junto a inicial (evento 33469783 dos autos de origem) informa que a paciente está "
r
espirando em ar ambiente
". Ademais, não há nos relatórios médicos qualquer indicação de necessidade de uso de medicação intravenosa contínua ou de monitoramento de sinais vitais em tempo integral, elementos que poderiam caracterizar a necessidade de uma estrutura de internação.

O quadro descrito se assemelha muito mais à necessidade de um cuidador, profissional responsável pela higiene, alimentação, administração de medicamentos via oral e auxílio nas atividades diárias, do que a uma equipe de internação domiciliar 24 horas. A necessidade de cuidados contínuos com a gastrostomia e trocas sistemáticas de sonda, bem como de alimentação industrializada, pode ser suprida por uma equipe de cuidadores, não justificando, por si só, a vigilância ininterrupta por técnicos de enfermagem e a disponibilidade de uma equipe multiprofissional completa 24 horas por dia.

No caso em tela, a prescrição de internação domiciliar 24 horas parece exceder a real necessidade que se depreende do quadro clínico descrito nos próprios laudos, que não apontam para uma instabilidade ou complexidade que demande vigilância hospitalar contínua. Diante disso, imputar à operadora de saúde uma obrigação de tal magnitude, sem que a necessidade clínica para tanto esteja inequivocamente demonstrada, representa uma expansão dos limites do contrato que pode afetar o equilíbrio atuarial do plano.

O que se extrai dos autos é a necessidade de cuidados permanentes, típicos da condição de uma paciente idosa, acamada e com demência avançada, que podem ser adequadamente prestados por cuidadores e por profissionais de saúde contratados de forma particular, e não por uma estrutura de internação domiciliar 24 horas, que deve ser reservada para casos de maior complexidade clínica. No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM 24 HORAS POR DIA – SERVIÇO DE HOME CARE – CUIDADOR – DISTINÇÃO – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. 1. Ressalvada a cobertura de tratamentos antineoplásicos de uso oral e o fornecimento de bolsas de colostomia, ileostomia e urostomia, a prestação de assistência de saúde domiciliar não se enquadra dentre as exigências mínimas do plano referência estabelecido pela Lei nº 9.656/198. 2. O artigo 14, parágrafo único, da Instrução Normativa nº 387/2015 da ANS limita o home care às situações de substituição à internação hospitalar. 3. Nos casos em que a assistência domiciliar não se dê em substituição à internação hospitalar, esta deverá obedecer à previsão contratual ou à negociação entre as partes (STJ, REsp 1537301/RJ). 4. Hipótese em que os incisos XV e XIV da Cláusula 22 do contrato ajustado entre as partes preveem expressamente a exclusão de cobertura de “enfermagem em caráter particular em regime hospitalar ou domiciliar”, bem como “consultas e atendimentos domiciliares, mesmo em caráter de emergência ou urgência”.
5. Nas hipóteses de acompanhamento de técnico em enfermagem por 24 horas, não caracterizado o atendimento como ambulatorial-hospitalar, entende-se que os cuidados básicos e pessoais com o paciente (higiene, alimentação, ministração de medicamentos simples) afigura-se obrigação da família, não restando obrigado o plano de saúde em fornecer este tipo de serviço de cuidador.
6. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5003937-36.2020.8.08.0000, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data da sessão 26/05/2022)

Assim, pedindo vênia ao eminente relator, Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, inauguro divergência para
CONHECER
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. decisão agravada e, por conseguinte, indeferir o pedido de tutela de urgência formulado na origem.

É como, respeitosamente, voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

1
REsp 1662103/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 13/12/2018.

Acompanho a douta relatoria.

É como voto.